Tribunal: TJSP
Processo: 2091043-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABRITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Arbitramento da remuneração do administrador judicial. Insurgência da recuperanda. Efeito ativo deferido em parte.
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REFORMA. Arbitramento que deve levar em conta o porte do procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABRITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Arbitramento da remuneração do administrador judicial. Insurgência da recuperanda. Efeito ativo deferido em parte.
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REFORMA. Arbitramento que deve levar em conta o porte do procedimento recuperacional (faturamento mensal, valor do passivo, complexidade do procedimento e quantidade de credores). Recuperanda que exerce atividade empresarial de proporções modestas. Base de cálculo da remuneração a observar o volume do crédito submetido à recuperação, apurado no procedimento. Arts. 24, § 1o, e 25, da Lei no 11.101/2005. Doutrina e jurisprudência. Fixação da remuneração em 30 parcelas mensais de R$ 25.000,00, correspondente a 2,61% do passivo concursal.
Recurso provido em parte.